Tribunal: TJSP
Processo: 0000048-13.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADO EXTINTO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 924, INC. II, DO CPC – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO DECLARATÓRIA - SUFICIENTE COMPROVAÇÃO, PELO BANCO AGRAVANTE, DO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO ACORDADA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADO EXTINTO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 924, INC. II, DO CPC – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO DECLARATÓRIA - SUFICIENTE COMPROVAÇÃO, PELO BANCO AGRAVANTE, DO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO ACORDADA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.